Tribunal: TJDFT
Processo: 0746034-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. FALSO LEILÃO. ÔNUS DO DEPOSITÁRIO DE PROVAR A LEGITIMIDADE DOS VALORES RECEBIDOS POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, resta incontroverso que o autor foi vítima de fraude ao arrematar veículo em leilão pela internet, transferindo o respectivo valor para conta de titularidade da ré apelante.
2. 2. A demandada não comprovou o motivo e a destinação do valor repassado pelo autor para sua conta bancária, não cumprindo o ônus probatório de infirmar as alegações deduzidas na petição inicial.
3. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir, obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. (Art. 876, CC).
4. Recurso conhecido e não provido.